Tribunal: STF
Processo: RE 1467380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 7-9):



    “EMENTA: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO FENÔMENO PRESCRICIONAL SOBRE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFERIÇÃO A PARTIR DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO E O INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. LITERALIDADE DA NORMATIVA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. NORMA MAIS BENÉFICA - PRO REO - CONSOANTE PREDOMINANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À DISCIPLINA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788 COM JULGAMENTO SUSPENSO DA ARE Nº 848.107/DF - SEM EFEITO DE SOBRESTAMENTO ERGA OMNES - NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTE PRECEDENTE DESTA PRIMEIRA TURMA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE. ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL EXECUTÓRIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO. 



    1. Agravo em execução penal em que se busca o reconhecimento da extinção da punibilidade da agravante, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão executória, em razão da deflagração, extemporânea, da execução penal em seu desfavor. 



    2. A agravante foi condenada, na origem, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, regime prisional inicial aberto - além de multa -, automaticamente substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), pelo cometimento, em 28.10.2010, do delito previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, II, ambos do Código Penal (injúria qualificada por preconceito), conforme sentença proferida em 23.09.2012, por ocasião de audiência de instrução e julgamento. 



    3. A defesa interpôs recurso de apelação perante este Regional sem, contudo, lograr êxito, consoante se observa do teor do respeitável acórdão proferido em sessão turmária de julgamento dos respectivos aclaratórios, realizada em 09.10.2014. 



    4. Os recursos excepcionais aviados pela defesa foram infrutíferos para reforma do acórdão desta Corte, advindo a correspondente certificação do trânsito em julgado recursal em 03.08.2019, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 945.952/DF-STF. 



    5. Resulta nítido que os fatos delineados nestes autos apontam para a ocorrência do fenômeno prescricional sobre a pretensão executória da pena aplicada à agravante, atraindo, assim, a incidência das disposições específicas do art. 112, I, c/c art. 109, V, c/c art. 110, caput, §1º, todos do Código Penal, visto que, efetivamente, decorridos bem mais de 04 (quatro) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória, para a acusação, ocorrido em 01.10.2012 (ciência do veredicto pelo MPF, sem interposição de apelo) e o início da execução penal (Audiência Admonitória - suspensa, em 02.12.2021). 



    6. Conforme reconhecido em recente julgado deste colegiado turmário (TRF/5ª Região. Habeas Corpus nº 0805306-66.2022.4.05.0000. Primeira Turma. Relator Desembargador Federal CARLOS REBÊLO JÚNIOR. Julg. 30.06.2022. unân. ordem parcialmente concedida), volta-se a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça à aplicação, literal, da dicção do art. 112, I, do Código Penal, porquanto mais benéfica ao réu, ou seja, no sentido de o termo inicial da prescrição da pretensão executória ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para a acusação, em que pese a matéria haver sido submetida ao regime de Repercussão Geral no ARE 848.107 (Relator Min. Dias Toffoli), com julgamento iniciado em 24/03/2022, porém, se encontra suspenso até a presente data. 



    7. Nessa linha, recentes arestos emanados de julgamentos proferidos, no corrente ano de 2022, pelas colendas Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 732075/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. JULG. 26.04.2022. Unânime e AgRg no REsp 1958406 / PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. JULG. 03/05/2022. Unânime). 



    8. Evidencia-se, pois, constrangimento ilegal traduzido na deflagração, em desfavor da ora agravante, de execução penal fulminada pela ocorrência da prescrição executória aqui reconhecida. 



    9. A situação delineada nestes autos atrai a incidência das disposições específicas do art. 112, I, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal - sem as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 -, visto que decorridos mais de 04 (quatro) anos entre o trânsito em julgado da Sentença condenatória, para a acusação, ocorrido em outubro do ano de 2012 (ciência do veredicto, sem interposição de apelo) e o início da execução penal (audiência admonitória realizada em 02.12.2021), alcançando, ainda, a pena de multa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal, e demais consectários legais pro reo. 



    10. Agravo em Execução Penal provido para reformar a Decisão proferida em 14.12.2021, nos autos do Processo de Execução da Penal nº 9000214-41.2021.4.05.8400, declarando-se extinta, doravante, a punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão executória (art. 107, IV, do Código Penal), em prol da recorrente, nos autos da Ação Penal correlata a este Agravo, o que enseja o trancamento, na sequência, do correspondente processo de execução penal.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se seja afastada a extinção da punibilidade das penas impostas à ora recorrida, sob a alegação de que a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes, de modo que o acórdão recorrido, ao promover a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, teria violado o art. 5º, LVII, da CF/88 (eDOC 11). 



    Assevera que, “se a execução penal pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes, data maxima venia , não há que se falar em inércia do órgão acusador em não promover a execução da pena antes de tal marco” (eDOC 11, p. 6), salientando, nesse sentido, que tal entendimento encontra-se em consonância com Tema 788 da repercussão geral. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, cumpre esclarecer que, no presente caso, a ré, ora recorrida, foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, regime prisional inicial aberto - além de multa -, automaticamente substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), pelo cometimento, em 28.10.2010, do delito previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, II, ambos do Código Penal (injúria qualificada por preconceito).



    Na sequência, foi interposto agravo em execução penal pelo defesa, o qual foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, “declarando-se extinta, doravante, a punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em prol da recorrente ANAMARIA MEDEIROS CAVALCANTI, nos autos da Ação Penal correlata a este Agravo, trancando-se, na sequência, o correspondente processo de execução penal” (eDOC 8, p. 8 - grifei).



    A controvérsia dos autos, portanto, relacionada à contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, foi tratada por esta Corte Suprema em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107-RG (Relator Dias Toffoli, Tema 788), concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos. No mérito, o Plenário desta Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”. 



    Confira-se a síntese do julgado:



    “EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04-08-2023)



    No referido precedente qualificado, após a fixação da tese, a Corte modulou os efeitos da decisão com base nos seguinte fundamentos:



    “6. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação.” (grifei)



    No caso concreto, conforme consta no acórdão recorrido, o trânsito em julgado, para a acusação, ocorreu em 01.10.2012, o que, a priori, e nos termos do Tema 788 da repercussão geral, atrairia a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, desaguando no reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, aqui recorrida. 



    No entanto, é de se observar que a questão relativa à prescrição no delito de injúria racial, como ocorre no presente caso, foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria. Na oportunidade, após a análise verticalizada da matéria pelo Colegiado Máximo da Corte, chegou-se à conclusão de que o crime de injúria racial é imprescritível. Confira-se a síntese do julgado:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23-02-2022 - grifei)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeira instância que denegou o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, determinando-se o prosseguimento da execução penal, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente